Tribunal: TJSP
Processo: 0003895-28.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que exerceu liderança negativa, incitando a população carcerária a subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que exerceu liderança negativa, incitando a população carcerária a subverter a ordem ou a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo parcialmente provido, somente para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de indulto e comutação da pena.